Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-25.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atenuante da confissão espontânea é corretamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, em razão da admissão dos fatos pelo acusado.
4. A aplicação da atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158, fixa entendimento vinculante no sentido de que circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.
6. O Superior Tribunal de Justiça reafirma a validade da Súmula 231, rejeitando sua superação e destacando a impossibilidade de afastamento de precedente vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, “d”, 68 e 147-A, §1o, II; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 597.270 (Tema 158 da repercussão geral); STJ, Súmula 231; STJ, REsp no 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024.